Tribunal: TJES
Processo: 5003616-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003616-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLESKA CANHAMAQUE SILVA E SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003616-26.2020.8.08.0024

RECTE.: WALLESKA CANHAMAQUE SILVA E SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: WALLESKA CANHAMAQUE SILVA E SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABGUINEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA MULTA MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer com pedido de danos morais, na qual a Autora afirma estar sendo cobrada pelo Réu por dívida já reconhecida como indevida nos autos da ação de n° 0015443-28.2018.808.0347. Alega que no referido processo restou estabelecido que o Réu daria plena e total quitação quanto aos débitos, mas não houve determinação para que se abstivesse de efetuar cobranças. Se sente lesado, porquanto aduz que o Requerido efetua cobranças de forma insistente.

Em razão dos fatos, pleiteia para que o Réu seja condenado a não realizar mais cobranças a Requerente, além de postular pela condenação do Requerido em danos morais, custas e honorários advocatícios de 20%.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por WALLESKA CANHAMAQUE SILVA E SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

A) DETERMINAR que o Réu se abstenha de realizar cobranças em desfavor da Autora pelo débito controverso dos autos, sob pena de multa R$200,00 (duzentos reais), por cobrança indevida realizada, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais, nos termos do art. 537 do CPC

B) CONDENAR o Requerido no pagamento a Autora de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

C) CONDENAR o Requerido no pagamento de R$800,00 (oitocentos reais), pelo descumprimento da liminar concedida em decisão de ID n° 4532004.

O banco réu apresentou Recurso Inominado objetivando reforma da r. sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A autora também ofertou Recurso Inominado requerendo a majoração do valor pelo descumprimento da liminar concedida em decisão de ID nº 4532004.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, ambos, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito desde já para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, pois vislumbro situação de hipossuficiência econômica.

Em síntese, trata-se de relação de consumo, portanto são aplicáveis no caso em tela as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se pelos documentos acostados aos autos que, de fato, o banco Santander não comprovou existência de qualquer dívida em face da autora ora recorrente\recorrida que tornasse legal as inúmeras ligações de cobranças ou o envio de mensagens por SMS. (ID 5935002). Nesse caso, inexistindo a dívida, o exercício da cobrança reiterada se torna abusiva.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança ilegal, uma vez que segundo disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é solidária em face do consumidor, cabendo a parte prejudicada mover ação de regresso autônoma em face do fornecedor culpado que deu causa ao litígio.

Deveria o banco recorrente\requerido agir com o máximo de cautela ao realizar a cobrança de seus clientes a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela.

O
dano moral
, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente diante do descaso do banco, o qual, por evidente desorganização, não busca solucioná-lo, precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional.

Assim sendo, não há que se falar em redução do quantum arbitrado a título de dano moral, uma vez que, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

Sobre o valor da multa pelo descumprimento da liminar, trago o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau:

Quanto ao descumprimento da liminar suscitado pela Autora, também assiste razão. De acordo com a certidão de ID n° 4550705, o Réu foi intimado da liminar em 21/08/2020. No entanto, em 09/01/2021, 15/01/2021, 18/01/2021 e 19/01/2021 (documentos em petição de ID n° 5935002) observa-se que o Réu encaminhou cobranças para a Requerente. Logo, deve incidir os R$200,00 de multa por cobrança indevida, totalizando o montante de R$800,00. Não há incidência de astreintes pelo documento de ID n° 5935204, pois as telas juntadas pela Requerente sequer demonstram qual endereço de e-mail foi responsável por encaminhar as supostas cobranças, não sendo, portanto, o documento possuidor de força probante em face do Réu.

Em sede recursal, a autora ora recorrente\recorrida almeja a majoração da multa fixada pelo descumprimento da liminar.

Em análise, constatei que de fato as cobranças perduraram até março do presente ano. Sendo assim, entendo por bem majorar o valor da multa referente ao descumprimento e considerando que as cobranças via e-mail e SMS perduraram até março de 2021, resolvo assim fixar o valor máximo estabelecido na liminar concedida em decisão de ID nº 4532004, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que, a multa arbitrada anteriormente não foi suficiente para compelir o banco réu a se abster de realizar cobranças ilegais em face da autora.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Banco Santander e NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora, e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de majorar o valor da multa pelo descumprimento da decisão liminar. Condeno o banco Santander ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.